Tribunal: TJBA
Processo: 8115498-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115498-92.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: RAFAEL BORGES DOS SANTOS Advogado(s):RAFAEL DA SILVA SANTANA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRUSTRAÇÃO DE LANCE. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO EM VALOR INFERIOR. AMORTIZAÇÃO NÃO REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGAÇÃO REJEITADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação entre administradora de consórcio e consorciado caracteriza-se inequivocamente como relação de consumo, aplicando-se os ditames do CDC e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do diploma consumerista. 2. A alegação de perda superveniente do objeto não prospera, pois embora o contrato de consórcio tenha se encerrado naturalmente, subsiste o interesse do consumidor na reparação dos danos decorrentes das falhas na prestação dos serviços durante a vigência contratual. 3. Restaram demonstradas falhas na prestação dos serviços consorciais, notadamente: a frustração do lance por ausência de compensação do boleto, a liberação de crédito em valor inferior ao contratado e a manutenção das parcelas sem a devida amortização do lance ofertado. 4. No sistema de consórcio, quando o participante oferta lance e opta por diluir o percentual nas prestações, altera-se o montante das parcelas após a contemplação, sendo obrigatória a amortização pela administradora. 5. A cobrança de valores em desconformidade com o pactuado configura cobrança indevida que autoriza a repetição do indébito, na forma simples ante a caracterização de engano justificável por ausência de má-fé demonstrada. 6. As sucessivas falhas na prestação dos serviços consorciais, culminando com notificação extrajudicial cobrando valores que deveriam ter sido quitados pela administradora, ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa. 7. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. 8. Majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, em razão do desprovimento do recurso. 9. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8115498-92.2020.8.05.0001, em que figuram, como Apelante BANCO BRADESCO S.A. e apelado RAFAEL BORGES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora